Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA PELA SENTENÇA RECORRIDA.
III - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL NÃO ULTRAPASSADO. PREJUDICIAL REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ASSINATURAS DIVERGENTES. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RELAÇÃO JURÍDICA. REGULAR CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NEGÓCIO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES INJUSTIFICADAMENTE DESCONTADOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXTENSÃO DO DANO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ENTENDIMENTO REITERADO DO STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. CASO CONCRETO EM QUE É DE SER CONSIDERADA A DATA DA CITAÇÃO. MARCO ESTABELECIDO NA SENTENÇA NESSA PARTE IRRECORRIDA. REFORMATIO IN PEJUS. INVIABILIDADE.
IV - RECURSO DO RÉU BANCO C6 CONSIGNADO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS CORRÉUS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDOS.
1. A interposição de apelação por um dos réus contra sentença de improcedência impede, em razão da preclusão consumativa, o manejo subsequente de novo recurso. Segunda apelação interposta pelo Itaú Unibanco não conhecida.
2. Ausência de interesse recursal. Carecem de interesse recursal os apelantes quando se insurgem contra capítulo da sentença que atende ao interesse manifestado de afastar a obrigação de restituir em dobro. Recurso nessa parte não conhecido. Preliminar suscitada de ofício.
3. Repetição de valores indevidamente descontados por instituições financeiras. Pretensão a que aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, a ser computado da data de desconto de cada parcela. 3.1. Passados menos de cinco anos entre a data da contratação dita fraudulenta e o ajuizamento da demanda, é de ser rejeitada a prejudicial de mérito relativa a prescrição.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a seguinte tese: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)”. 4.1. Caso concreto em que os bancos colocados no polo passivo alegaram a legitimidade das contratações, mas não requereram a realização de perícia grafotécnica, tampouco produziram prova idônea a atestar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos sob litígio.
5. Reconhecida a inexistência de negócio jurídico autorizador dos descontos efetuados pelas instituições bancárias em benefício previdenciário do autor, devem ser restituídos tais valores na forma simples com incidência de juros de mora legais a partir da data de desconto de cada parcela, por estar aí configurado o evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do STJ que disciplina a incidência de juros de mora na hipótese de responsabilidade civil extracontratual.
6. Dano moral. Violação a direito da personalidade caracterizado pela falta de cautela das instituições financeiras ao contratarem empréstimos bancários. Desídia na realização de elementares procedimentos de segurança. Ausência de disposição para tomar medidas de proteção contra fraudadores que resulta em facilitação da prática ilícita e na imposição de grave prejuízo às vítimas dos estelionatários, a exemplo do autor que teve comprometida, por descontos indevidos, parcela significativa de seu benefício previdenciário. Descaso que gera estado de intranquilidade às vítimas. Situação que ultrapassa a barreira dos meros dissabores que marcam a vida em sociedade, mormente em se tratando de vítima idosa. 6.1. Quantum indenizatório. Medida a ser guiada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação a seu causador, quanto à coletividade. Aspectos devidamente considerados na sentença recorrida.
7. Caso concreto em que, se aplicada a orientação de que a data do evento danoso deve ser considerada como termo inicial de cômputo dos juros de mora para a indenização por danos morais tendo em vista a plena aplicabilidade à hipótese a Súmula 54 do STJ e o art. 398 do Código Civil haverá indevida reformatio in pejus porque a sentença apelada fixou como termo inicial de incidência a data da citação e contra ela não recorreu a parte autora, apenas a parte ré. 7.1. Entendimento pessoal ressalvado de que é inadmissível imputar ao devedor as deletérias consequências da mora antes que esteja ele submetido à obrigação de indenizar pela constituição desse dever em provimento judicial de mérito transitado em julgado. Ressalva necessária frente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que genericamente estabelece como termo a quo da fluência de juros de mora para a responsabilidade civil extracontratual a data do evento danoso, abarcando assim os casos de indenização por danos morais, em que arbitrado o valor da reparação pecuniária somente na via judicial
8. Apelação do réu Banco C6 Consignado S.A. conhecida e desprovida. Apelações dos demais corréus parcialmente conhecidas e, na extensão admitida, desprovidas.